Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704630-89.2024.8.07.0020 RECORRENTE: DIANA DA SILVA FARIA RECORRIDO: MARCIO ALEXANDRE PINTO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISPENSABILIDADE DA CAUSA DEBENDI. CHEQUE EMITIDO PELA PRÓPRIA RECORRENTE. SÚMULA 531 DO STJ. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada com fundamento em cheques prescritos, julgou procedente o pedido monitório para atribuir às cártulas a qualidade de título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há a necessidade de comprovação da causa debendi de cheques prescritos objeto da ação monitória, ante a inexistência de relação jurídica entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cheque prescrito pode embasar ação monitória, conforme autoriza o art. 700 do CPC e a Súmula 299 do STJ, que admite a utilização desse documento como prova escrita de dívida. 4. À luz do previsto na Súmula 531 do STJ, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 5. Nesta espécie de ação, o ônus da prova é invertido, ou seja, cabe ao réu a desconstituição do documento apresentado na petição inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido parcialmente, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 17, 18 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, defendendo a ilegitimidade para cobrança, sob o argumento de que o recorrido não demonstrou ser o titular do crédito. Sustenta, ainda, que o ônus da prova foi invertido indevidamente e que o cheque prescrito não é prova suficiente da dívida. Argumenta que quando o réu da ação monitória nega categoricamente a existência de qualquer relação jurídica com o autor, a presunção de certeza do título de crédito é abalada. Aduz que a cobrança viola a distribuição legal do ônus da prova e endossa o enriquecimento sem causa. No ponto, aponta dissenso pretoriano colacionando julgado do TJGO a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 18 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015